Tribunal: CARF
Processo: 13820.720087/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13820.720087/2011-94 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.518 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
11 de maio de 2023 Recorrente
Recorrente
ERIKE LAERTE BUSONI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Não será conhecida a Impugnação apresentada após o prazo de trinta dias
contados da data de ciência do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário, conhecendo apenas da questão afeta à tempestividade da
impugnação, e negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle e João Mauricio Vital (Presidente). Ausente o Conselheiro Alfredo Jorge
Madeira Rosa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13820.720087/2011-94
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.518 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13820.720087/2011-94

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 17/20) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2006, no qual se apurou: Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/08), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 28/31):
- mudou de endereço recentemente conforme pode ser constado pelo documento em
anexo (doc. 3), todavia, esqueceu de alterar as informações junto ao Ministério da
Fazenda, ocasionando o envio da notificação de lançamento para o seu antigo endereço;
- via de regra, é sabido que a correspondência foi recebida por pessoa diversa do
contribuinte, não podendo ser considerada como efetiva para o fim que se destina, nos
termos do art. 23,inc. II do Decreto n°70.235/72;
- não havia meios do contribuinte apresentar sua defesa antes de ter conhecimento da
notificação, devendo ser eximido de qualquer imputação de penalidade que ensejar no
não-recebimento da impugnação, em respeito ao s princípios constitucional;
- na qualidade de ator e produtor de eventos, há anos vem realizando por todo o Brasil
diversas apresentações de entretenimento;
- em 2005 realizou espetáculo oneroso para Secretaria de Educação do Município de
Campina Grande, no estado da Paraíba e recebeu o valor bruto de R$ 1.200,00 com
IRRF de R$ 5,40 conforme Nota de Empenho e respectivo cheque de pagamento (dosc.
03 a 05);
- não recebeu qualquer outra quantia da referida fonte pagadora, além da acima
especificada;
- é nula a notificação por inexistência de justa causa para a sua lavratura.. Transcreve o
art. 5o da Constituição Federal para corroborar seu entendimento de que não houve
violação dos dispositivos legais constantes da notificação de lançamento;
- não auferiu os rendimentos considerados omitidos tendo ocorrido erro ou fraude na
DIRF por parte da fonte pagadora.
Ao final, requer a improcedência do lançamento e a realização de diligências junto a
fonte pagadora, relativamente as informações prestadas em DIRF e, caso detectado dolo
ou fraude sejam as autoridades policiais competentes, bem como o Ministério Público
Federal notificados as ocorrência, por ser de direito e de justiça.
A 4a Turma da DRJ/POA não conheceu da Impugnação em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
TEMPESTIVIDADE.
Comprovado nos autos que a impugnação foi apresentada fora do prazo legal, rejeita-se
a preliminar de tempestividade suscitada, ficando prejudicada a apreciação do mérito.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 23/05/2014 (e-fls. 34), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 18/06/2014 (e-fls. 35/40) com exato teor de sua
Impugnação.

Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.518 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13820.720087/2011-94

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, deve ser parcialmente conhecido.
Impõe-se analisar, inicialmente, a tempestividade da Impugnação apresentada
pelo interessado.
Considerando que as alegações do Recurso Voluntário são as mesmas da
Impugnação e que o assunto já foi devidamente enfrentado pelo Colegiado a quo, adoto as razões
de decidir do acordão de primeira instância, conforme previsto no art. 57, §3o, Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, com destaque
para os seguintes excertos do voto condutor (e-fls. 30):
Inicialmente, em face da data de apresentação da impugnação do contribuinte, há que se
analisar sua tempestividade.
Esclareça-se que o processo administrativo fiscal, com base no art. 2o do Decreto-lei no
822, de 5 de setembro de 1969, encontra-se regulado pelo Decreto no 70.235, de 1972,
que, com status de lei, estabelece que a impugnação é que instaura a fase litigiosa do
procedimento (art. 14) e que deve ser apresentada “no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência” (art. 15):
“Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.” (Grifou-se).
Desse modo, estando legalmente determinado, o prazo de impugnação não se encontra
sob o poder discricionário da repartição preparadora ou desta instância de julgamento,
devendo ser observada a norma que, disciplinando a matéria, faculta o direito à
apresentação de impugnação dentro de trinta dias contados da data da ciência do
lançamento.
À fl. 18 se encontra o Aviso de Recebimento encaminhada para o endereço do
contribuinte sendo recebida a notificação em 01/09/2010
A contagem do prazo legal para impugnar a exigência, por conseguinte, iniciou-se em
02/09/2010 (quinta-feira) e encerrou-se em 01/10/2010(sexta-feira). A impugnação foi
interposta em 29/03/2011, portanto, intempestivamente.
Em consulta aos sistemas informatizados da RFB verifica-se que no cadastro das
pessoas físicas não houve qualquer alteração de endereço, até a presente data.
Assim, considerando que a petição protocolada em 29/03/2011 foi interposta
posteriormente ao prazo estabelecido pela legislação tributária, que venceu em
01/10/2010 (sexta-feira), a defesa apresentada não caracteriza impugnação e, tampouco,
instaura a fase litigiosa do processo.
Relevante acrescentar que a intimação por via postal prevista no art. 23, II, do
Decreto 70.235/72 exige apenas a prova de seu recebimento no domicilio tributário do sujeito
passivo, ainda que este não tenha sido o recebedor da correspondência. É nesse sentido a Súmula
CARF no 9, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal, nos termos da
Portaria MF no 277 de 07/06/2018:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário.
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.518 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13820.720087/2011-94

Impõe-se observar, por fim, que o atendimento da preliminar de tempestividade é
pressuposto necessário para que se instaure o contencioso administrativo e, consequentemente,
sejam apreciadas as questões relativas ao mérito do processo. Assim, o litígio a ser analisado por
este Colegiado restringe-se à arguição de tempestividade da Impugnação. As demais alegações
não devem ser conhecidas.
Em vista do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
apenas quanto às alegações sobre a tempestividade da Impugnação, e, na parte conhecida, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 50
DF CARF MF
Original